Tribunal: TJBA
Processo: 0010159-84.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010159-84.2011.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: IVONE ONOFRE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Camaçari opôs embargos de declaração em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público, mantendo a sentença que concedeu a segurança pleiteada para determinar a reativação do pagamento das gratificações de Estímulo à Regência de Classe e Auxílio-Alimentação à impetrante.

2. Sustentou o embargante a existência de omissão e contradição no julgado, notadamente quanto à natureza transitória das vantagens suprimidas, à ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo e à falta de respaldo probatório para presumir a continuidade das condições que justificavam o pagamento das gratificações

3. Alegou também que o único documento médico juntado aos autos é posterior à supressão das verbas e não foi subscrito por junta médica oficial do Município.

4. Requereu o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da natureza jurídica das gratificações suprimidas e da prova do direito líquido e certo; (ii) saber se houve contradição na fundamentação do acórdão ao presumir a continuidade das condições que justificavam o pagamento das verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

7. No caso concreto, não se constata a existência dos vícios alegados. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as matérias suscitadas pelo embargante, especialmente no tocante à natureza jurídica das gratificações, à exigência de processo administrativo para sua supressão e à distribuição do ônus da prova.

8. A decisão embargada consignou que as gratificações compunham a remuneração habitual da servidora, sendo vedada sua supressão sem o devido processo legal, com violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

9. Ademais, restou afirmado que, embora o atestado médico apresentado seja posterior à supressão, competia à Administração apresentar o processo administrativo que justificaria a medida, ônus que não foi cumprido.

10. A suposta contradição apontada também não se sustenta, porquanto o colegiado não presumiu a continuidade das condições de pagamento, mas sim reconheceu a ausência de processo administrativo regular para fundamentar a suspensão das vantagens.

11. Os argumentos expendidos nos embargos revelam mera pretensão de rediscutir o mérito da causa, o que não se admite nesta via recursal.

12. Por fim, quanto ao prequestionamento, esclarece-se que a matéria foi devidamente enfrentada e decidida, inexistindo omissão que justifique o acolhimento dos aclaratórios para esse fim.

13. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reforma do julgado, sendo impróprios para rediscutir a matéria de mérito já decidida” (EDcl no AgRg no REsp 1.353.016/CE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26/06/2013).

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à inovação da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. A decisão que enfrenta fundamentadamente as questões suscitadas não é omissa nem contraditória, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0010159-84.2011.8.05.0039
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e como apelada
IVONE ONOFRE DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 11 de Março de 2025.